Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-29.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CASAMENTO. HIPÓTESE DE EXONERAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos cessa com a maioridade civil, ocasião em que, nos termos do que dispõe o artigo 1.635, III, do CC/02, extingue-se o poder familiar. A partir da maioridade civil, é possível a permanência do encargo alimentar, agora fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a subsistência dele.
2. Para que o filho maior continue recebendo o encargo alimentar do genitor, é imprescindível a prova da necessidade, sendo ônus do alimentando produzir tal prova.
3. O art. 1.708 do CC/02, dispõe que, “Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos”.
4. Não tendo o filho maior de idade logrado demonstrar a impossibilidade dele de prover a própria subsistência, correta a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração dos alimentos.
5. Apelação conhecida e não provida.